Tribunal: TJDFT
Processo: 0708704-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. PACOTE TURÍSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÃO ADEQUADA E DE ASSISTÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA BAGAGEM. PERDA DA CONEXÃO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. INDENIZAÇÃO DEVIDA. GASTOS NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A pretensão de indenização por danos materiais não prescinde da comprovação do efetivo prejuízo patrimonial.
3. Se o alegado gasto com táxi não foi comprovado e se não foi demonstrada a perda de passeios em virtude do atraso de sete horas na chegada em Milão, mesmo porque, de acordo com o pacote a tarde seria livre, é indevida a indenização dos valores indicados.
4. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral a perda da conexão, gasto extra com aquisição de nova passagem aérea e atraso de 7 horas para chegar ao destino.
5.. A situação descrita nos autos, no entanto, não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique majoração dos danos morais fixados em R$ 2.000,00, valor que adequadamente atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que orientam a justa compensação.
6. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que condenou a empresa a pagar R$ 3.164,76 pelos danos morais e materiais.
7. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.